Tribunal: STF
Processo: HC 253939
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Luiz Gonzaga Martins, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.458.285/PA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, 299 e 288 do Código Penal; e art. 90, da Lei n. 8.666/1993. A denúncia foi recebida em 21/09/2012. Após regular instrução processual, o paciente foi absolvido em primeira instância da prática dos referidos delitos.



    Interposta apelação pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso, condenando o paciente pela prática das condutas tipificadas nos art. 299 do CP, à pena de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa; e art. 90 da Lei nº 8.666/1993, à pena de 3 anos e 6 meses de detenção, e 23 dias-multa, somadas em concurso material, com regime prisional inicial semiaberto. A sessão de julgamento do recurso ocorreu em 28/07/2020.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 299 do CP.



    Com o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto a tal crime, sustenta-se, em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta-se, ainda, pela possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



    Requer-se, ao final: 



    “ANTE O EXPOSTO, pelas razões de direito aduzidas neste petitório, postula-se ao vigilante senso de Justiça dessa Suprema Corte no sentido de acolher a ordem de Habeas Corpus, com vistas a conceder a liminar anteriormente requerida para, ao final, confirmando-a, julgar o mérito, com vistas a: 



    a) declaração de extinção da punibilidade ante a incidência da prescrição em face da sanção fixada pelo art. 299, CP, tendo em vista que já transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (21.09.2012) e a sessão de julgamento que condenou o paciente (28.07.2020), nos termos do art. 107, V c/c art. 109, V e c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal; e 



    b) suplementarmente, no caso do acolhimento do pleito anterior, pedese que esse STF determine que o Superior Tribunal de Justiça analise a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, CP) ou, subsidiariamente, que remeta os autos para o órgão ministerial verificar a plausibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP). 



    Subsidiariamente, na hipótese extrema de não conhecimento desse remédio constitucional, o que não se acredita, pede-se, desde já, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único do CPP. 



    Por derradeiro, pugna-se a este STF pela INTIMAÇÃO destes Advogados quanto à data de julgamento do presente Writ, pelos meios de contato abaixo especificados, de modo a possibilitar não só o exercício profissional destes patronos, como também a ampla defesa constitucional da paciente através da sustentação oral a ser realizada presencialmente ou por videoconferência neste Tribunal Superior.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Verifico que a matéria relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Nada impede, porém, que o tema seja analisado de ofício pela Corte, por se tratar de matéria de ordem pública.



    Com efeito, restou evidente a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, consoante demonstraram os impetrantes.



    A chamada prescrição retroativa é regulada pelo quantum da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado para a acusação, e ocorre, a teor do disposto nos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal, quando decorrer o lapso prescricional entre algum de seus marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP.



    No caso concreto, consta dos autos que o paciente foi condenado, no julgamento da apelação, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) à pena de 2 anos de reclusão.



    A exordial acusatória foi recebida em 21/09/2012 (edoc. 3, fl. 2). Já a publicação do acórdão da apelação em que se condenou o paciente ocorreu em 29/10/2020 (edoc. 5, fl. 46). Apenas a defesa recorreu do acórdão condenatório, interpondo recurso especial, de modo que a decisão transitou em julgado para o Ministério Público.



    Assim, considerando que transcorreram mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a condenação, tem-se configurada a prescrição retroativa à luz do art. 109, V, do CP, o qual determina que a prescrição se verifica em 4 anos, se a pena é igual a um ano ou, se superior, não excede a dois, que é o caso ora em análise.



    Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do paciente com relação ao crime previsto no art. 299 do CP.



    Em consequência, resta a condenação pelo delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, à pena de 3 anos e 6 meses de detenção. Também têm razão os impetrantes quanto à possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, se presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    Ademais, igualmente possível é a análise da possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal (ANPP).



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada pelo Plenário, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



“Tese fixada



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151)



    Acrescento recentes e reiterados julgados da Segunda Turma que no mesmo sentido entendem pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “lei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1450548, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “ei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1460365, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP E DETERMINAR A CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE nº 1.209.442-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/5/23).



    Desse modo, no caso concreto, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da condenação, deve-se possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. Concedo, porém, a ordem de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime previsto no art. 299 do Código Penal. 



    Em consequência, com relação à condenação remanescente referente ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, determino a conversão do feito em diligência para que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - considerado o fato de que pende de julgamento embargos de declaração opostos ao decisório questionado nesta impetração - seja apreciada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que seja oportunizada a propositura de acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente